Tribunal: TJMT
Processo: 0003084-64.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003084-64.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LENI ANTONIOLLI DA SILVA - EPP - CNPJ: 18.542.320/0001-39 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENI ANTONIOLLI DA SILVA - CPF: 703.126.341-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – LIMITE DE CRÉDITO ESPECIAL EM CONTA CORRENTE - VALOR DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO DESDE O INÍCIO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA QUE
NÃO PODEM SER CONSIDERADOS APTOS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA -

CRÉDITO NÃO COMPROVADO
-

ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC -
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, ao crédito perseguido, de modo que não desincumbindo de tal ônus a ação monitória deve ser julgada improcedente.

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

Restando a instituição financeira vencida na demanda, deverá arcar com o ônus sucumbências, à luz do art. 85,
caput
, CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021